Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722321-70.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: RONALDO FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, nos autos de ação pelo rito comum ajuizada em seu desfavor por RONALDO FERREIRA ALVES, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: “a) declarar nulo contrato relativo à Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado no. 45824445 (ID. 206972397) e o Cartão Crédito a ele vinculado, com retorno ao status quo ante; b) declarar a inexistência de débito; c) condenar o réu, em decorrência do retorno ao status quo ante, à restituição dos valores descontados referente àquele contrato, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento até 30/08/2024, quando passará a ser corrigido pelo IPCA. Juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 30/08/2024, quando passará a incidir a taxa legal, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil.Fica assegurado o direito de compensação entre os valores a serem pagos pelo réu a título de ressarcimento com os créditos que efetuou na conta bancária do autor.” Por fim, em razão da sucumbência mínima do autor, condenou a parte ré no pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 72138021), o autor argui, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que “a publicação da v. sentença não se deu em nome dos patronos da parte ré devidamente constituídos nos presentes autos.” Defende que “não foi possibilitado ao Banco réu o amplo exercício do seu direito de defesa, eis que restou impedido de interpor recurso em face da sentença prolatada. Desse modo, pugna o recorrente pela declaração da nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da prolação da v. sentença, inclusive, devendo tal decisão ser republicada em nome dos patronos da parte ré, sob pena de ofensa aos referidos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.” Ainda em sede preliminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz, em suma, que a parte apelada expressamente confessou na petição inicial que firmou contrato com o banco apelante, limitando-se a alegar que desconhecia a modalidade contratada. Contudo, restou devidamente comprovado nos autos que a contratação se deu na modalidade cartão de crédito consignado, com todas as suas características, condições e cláusulas expressas no instrumento contratual regularmente assinado. Sustenta que prestou de forma clara e inequívoca todas as informações relativas ao produto contratado, em conformidade com o disposto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Pontua que restou plenamente evidenciada a utilização do produto contratado e a regularidade das operações realizadas. Salienta que o contrato celebrado é ato jurídico perfeito, válido e eficaz, firmado entre partes capazes, com objeto lícito e forma prescrita em lei, em estrita observância ao disposto nos arts. 104 e 110 do Código Civil, não havendo que se falar em anulação do contrato. Requer, pois, seja conhecido e provido o apelo, reformando-se a sentença recorrida nos pontos combatidos. Preparo recolhido (ID 72138020). Contrarrazões ofertadas ao ID 72138027, em que preliminarmente, sustenta ser o recurso intempestivo. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. Intimado a se manifestar sobre a tempestividade da apelação (ID 72647346), o recorrente ao ID 72796223 “suscita a existência de nulidade processual insanável nos presentes autos, diante da ausência de intimação válida de seus patronos legalmente constituídos.” Argumenta que “a publicação da sentença não foi realizada em nome dos patronos indicados, conforme comprova a imagem do extrato do Diário da Justiça datado de 27/02/2025.” Acrescenta que “a não intimação dos patronos regularmente constituídos impediu o Banco réu de interpor recurso cabível contra a sentença prolatada, o que configura cerceamento de defesa, com flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A nulidade apontada é absoluta, por tratar-se de vício que compromete diretamente a regularidade do processo e o exercício pleno do direito de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, nos termos do §4o do artigo 279 do CPC.” É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição na data de 07/04/2025, senão vejamos. A r. sentença foi proferida em 25/02/2025 (ID 72138011). Ao ID 72138011 foi certificado o trânsito em julgado. Consoante demonstrado pelo próprio recorrente, nas razões recursais (ID 72138021, pág. 3), verifica-se que o apelante é cadastrado como parceiro eletrônico e registrou ciência em 07/03/2025, tendo se exaurido em 28/03/2025 o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto para a interposição do recurso de apelação (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC). Contudo, o recurso de apelação foi apresentado, tão somente, em 07/04/2025. A esse respeito, o § 1o, do art. 246, do CPC determina que: "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” No mesmo sentido, a Portaria GC 140/2018, de 17.09.2018, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que: “Art. 1o Alterar os artigos 2o, 3o e 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os quais passam a vigorar, respectivamente, com a seguinte redação: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. § 2o As empresas e entidades mencionadas no caput deste artigo deverão se cadastrar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor desta Portaria. Art. 3o Para efetivar o cadastro, as pessoas jurídicas deverão realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal, no menu de serviços ao cidadão, e fornecer os seguintes dados e documentos: (...) II - Nome, Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do gestor, do gestor assistente e dos usuários assistentes, em quantidade que atenda às necessidades da empresa. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. (Grifei). Assim, as citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas quando o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, ou após 10 (dez) dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta, conforme previsto no art. 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006. Nessa esteira, como a instituição financeira apelante integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica, revela-se aperfeiçoada sua intimação pessoal por essa via. Esclarecida a questão jurídico-processual, a interposição do recurso após o transcurso do prazo legal impõe reconhecer a sua intempestividade, de modo a obstar o seu conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à Apelação Cível, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator